Tribunal: TJMT
Processo: 1002080-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002080-39.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (IMPETRANTE), WESLEY RONEY LEMES RODRIGUES - CPF: 046.187.141-66 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 057.023.161-26 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL FERNANDO ESTEVES DE MELO - CPF: 060.818.991-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA GABRIELY DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA - CPF: 056.059.831-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO MORAES DE MELO - CPF: 039.256.599-43 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE AURÉLIO MANGABEIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33,
CAPUT
, E ART. 35, DA LEI 11.343/06) – PRISÃO PREVENTIVA
– DECRETAÇÃO APÓS BENEFÍCIO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM “FATO NOVO” – ILEGALIDADE INEXISTENTE – TÉRMINO DAS INVESTIGAÇÕES – PACIENTE INTEGRANTE DO “COMANDO VERMELHO” – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
2
.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA –
3.
ORDEM
DENEGADA
CONFORME PARECER.

1.

A superveniência de “fato novo” consistente na descoberta de que o paciente seria integrante da organização criminosa “Comando Vermelho” constitui prova concreta da gravidade da conduta, apta a autorizar sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência do STJ (HC 534.980/MG);

2
.
Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, inadmissível sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando, dadas as especificidades do caso, nenhuma delas se mostra adequada e suficiente para assegurar a garantia da ordem pública; sem falar que relativamente a tal pressuposto, não há previsão legal para a substituição pelas referidas cautelares (Art. 282, inc. I, do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Em síntese, narrou-se na inicial deste
Writ
que a prisão preventiva a que
Wesley Roney Lemes Rodrigues
, acusado da autoria dos crimes de Tráfico e Associação para o Tráfico (art. 33,
caput
, art. 35 da Lei n. 11.343/06 e art. 2o, da Lei 12.850/13 c/c art. 69 do CP) vem sendo submetido, estaria eivada de coação ilegal.

Noticiou o Impetrante, que ao ser preso em flagrante, foi concedida liberdade provisória ao Paciente, condicionada entre outras medidas cautelares diversas da segregação, ao uso de
tornozeleira eletrônica
, entretanto, quase 4 meses depois, sem a superveniência de fato novo, a autoridade inquinada de coatora, atendendo à Representação formulada pelo Delegado de Polícia, devidamente ratificada pelo MP, decretou a prisão preventiva.

Ao final, requereu a expedição de Alvará de Soltura, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, em favor
Wesley Roney
, a fim de que ele pudesse responder à ação penal, em liberdade (Id.33597489).

A
liminar
vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão anexada sob Id. 33916041.

As Informações Judiciais foram prestadas sob o Id. 34776470.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em que opina pela
denegação
da ordem, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 5534606):

Sumário:
Habeas Corpus
– Paciente preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas – Prisão Preventiva – Inconformismo –
1)
Alega ausência de fundamentação e requisitos, aptos a justificar a imposição da medida extrema –
Improcedência
– Indícios de autoria e materialidade – Requisitos da prisão preventiva (art. 312, CPP) – Decisão devidamente fundamentada e de acordo com os ditames legais e constitucionais – Paciente
integrante de organização criminosa
– Ausência de constrangimento ilegal –
Pela
denegação
do writ
.

É o relatório.

Em pauta de julgamento.

Cuiabá, 30 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020